Tribunal: TJES
Processo: 5007851-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007851-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAILLON MAIA ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007851-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAILLON MAIA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
MAILLON MAIA ALVES
, em face da r. decisão que reconheceu a prática de falta grave em desfavor do reeducando, regredindo de forma definitiva ao regime de cumprimento de pena fechado.

A ilustre defesa suscita preliminarmente a nulidade do PAD por ausência de acompanhamento técnico quando de sua oitiva acerca das infrações que lhe foram imputadas que constituiriam falta grave.

No tocante ao mérito, salienta que o reeducando teria se evadido da unidade prisional tão somente visando preservar sua integridade física, vez que ameaçado por outro detento e pelo agente penitenciário.

Acrescenta que o agravante possui um exemplar histórico carcerário.

Alega ausência de fundamentação da decisão que promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado.

Ainda, requer seja reconhecida a justificativa do apenado, reformando a decisão ora atacada, determinando a imediata transferência do reeducando ao regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o improvimento do recurso.

No “juízo de retratação”, o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento deste agravo em execução penal, rejeitando-se a prejudicial aventada, para no mérito ser desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007851-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAILLON MAIA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DO PAD)

A defesa, preliminarmente, pugna pela nulidade do PAD alegando que o agravante não teve a companhia de um defensor durante a oitiva e que, posteriormente, fora reconhecida a falta grave, desrespeitando os princípios constitucionais do mesmo.

Analisando os autos, verifiquei que durante a audiência de justificação, feita de forma virtual, o apenado estava sendo acompanhado por advogado.

Destaca-se que a d. Promotoria de Justiça em suas contrarrazões transcreveu decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 972.598/RS, a qual aborda a questão sob estudo:

"A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
". (Tema 941 da Repercussão Geral) (destaquei)

Assim sendo, não há que se falar em nulidade, uma vez que o defensor se fez presente durante a oitiva na audiência de justificação, garantindo assim os direitos do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a ausência de defensor durante a oitiva do PAD restou suprida pela assistência do advogado ao condenado durante a audiência de justificação, que segundo entendimento da Suprema Corte acima transcrito, afasta tal tese abordada pela defesa.

Dessa forma, no caso dos autos, diante da ausência de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não se extrai qualquer vício causador de nulidade da decisão que aplicou a sanção.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
MAILON MAIA ALVES,
em face da r. decisão que reconheceu a prática de falta grave em desfavor do reeducando, regredindo de forma definitiva ao regime de cumprimento de pena fechado.

Segundo consta nos autos, a falta grave consistiu na infração do art. 50 inciso ll e VI c/c e art. 39 inciso V, ambos da LEP, em razão do apenado ter se evadido da PAES onde cumpria pena em regime semiaberto.

Em sua inicial, salienta que o reeducando teria se evadido da unidade prisional tão somente visando preservar sua integridade física, vez que ameaçado por outro detento e pelo agente penitenciário.

Acrescenta que o agravante possui um exemplar histórico carcerário.

Alega ausência de fundamentação da decisão que promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado.

Ainda, requer seja reconhecida a justificativa do apenado, reformando a decisão ora atacada, determinando a imediata transferência do reeducando ao regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, o improvimento do recurso.

No “juízo de retratação”, o MM. Juiz de Direito manteve a r. decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento deste agravo em execução penal seja conhecido, rejeitando-se a prejudicial aventada, para no mérito ser desprovido.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações defensivas.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que o apenado se evadiu do presidio no dia 22/06/2021 e foi preso em flagrante na data de 12/09/2021, dando origem à AP nº 0013342-03.2021.8.08.0048 da 1ª VC de Serra, em razão da tipificação nos artigos 329, 330 e 333, todos do CPB, art. 14, caput da Lei 10.826/03, descumprindo o disposto no artigo 50, inciso II, da LEP.

No que tange ao pedido de reconhecimento da justificativa do apenado para a volta do mesmo ao regime semiaberto, relatando que havia fugido devido às ameaças e desavenças com outro detento e agente penitenciário, temendo por sua segurança, analiso que não deve prosperar as alegações do agravante.

Em primeiro plano, ressalto o reconhecimento da falta grave pelo próprio detento em juízo quando o mesmo admitiu sua fuga.

No tocante a alegação do reeducando de que a evasão se deu motivada por supostas ameaças, tal versão não restou comprovada nos autos.

Cabe destacar, o tempo que o apenado ficou evadido, de 22/06/2021 até 19/09/2021 sendo o total de 02 meses e 19 dias, tendo voltado ao encarceramento somente em razão de ter sido preso em flagrante por outros crimes ao invés de ter buscado se apresentar espontaneamente, de modo que cai por terra a justificativa de ter sofrido ameaças que ocasionaram sua fuga.

De qualquer forma, ainda que tivesse sido o caso de o mesmo ter sofrido qualquer tipo de ameaça, o correto era ter relatado os fatos à direção da unidade prisional.

Converge com o exposto o parecer da Douta Procuradoria, da lavra do Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, cujo teor incluo como razões de decidir:

“(...)Na hipótese analisada, por mais que o recorrente aponte arrependimento da evasão procedida, não buscou se apresentar espontaneamente, retornando ao ergástulo somente porque preso em sua residência em situação flagrancial (AP nº 0013342-03.2021.8.08.0048), situação que indubitavelmente acaba por não abrandar o grave ato praticado, denotando a impossibilidade de acolhimento de imposição distinta da regressão ao regime fechado(...)”

Dessa forma, tem-se que devidamente comprovada a materialidade e autoria da infração disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante, pelas provas constantes do caderno processual, não sendo as justificativas trazidas hábeis a afastar o tipo infracional.

Acrescenta-se que não se verifica demonstrada qualquer ilegalidade no reconhecimento da falta grave do recorrente, pois se evidencia no caderno processual não só a devida garantia do direito à ampla defesa e contraditório, como também a justa causa para tal tomada de decisão.

Por fim, tenho que a decisão que regrediu o regime prisional do reeducando se mostra devidamente fundamentada, tendo atendido o disposto no artigo 93, da Constituição Federal.

Ante o exposto, na esteira de pensamento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - FALTA GRAVE – FUGA – PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SUPRIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECONHECIMENTO DA JUSTIFICATIVA DO APENADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - AGRAVO DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

1.
A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

2.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

1. Devidamente
comprovada a materialidade e autoria da infração disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante, pelas provas constantes do caderno processual, não sendo a
s justificativas trazidas hábeis a afastar o tipo infracional.

2.

A

decisão que regrediu o regime prisional do reeducando se mostra devidamente fundamentada, tendo atendido o disposto no artigo 93, da Constituição Federal.

3.
AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.